Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-62.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004477-62.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ACORDO HOMOLOGADO NA EXECUÇÃO. FATO SUPERVENIENTE SEM REPERCUSSÃO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que majorou os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sob a alegação de omissão quanto à superveniência de acordo na execução fiscal no 0002140-54.2016.8.11.0037, com posterior extinção do feito executivo por adimplemento. O embargante sustentou que o fato superveniente implicaria perda de objeto dos embargos à execução e afastaria a sucumbência recursal, evitando bis in idem diante do pagamento da verba via FUNJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de menção expressa ao acordo celebrado e à extinção da execução configura omissão apta a ensejar efeitos modificativos; (ii) definir se tal fato superveniente tem o condão de afastar a majoração dos honorários advocatícios fixada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando a correção do vício conduza, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado limitou-se a integrar o julgado anterior para majorar honorários com base no art. 85, § 11, do CPC, sem modificar o mérito da decisão.

5.

Ainda que ausente menção expressa ao acordo superveniente e à extinção da execução, tal fato não tem aptidão para invalidar ou modificar a decisão de improcedência dos embargos à execução, tampouco afeta a sucumbência reconhecida.

6.

A majoração dos honorários recursais decorre da improcedência do recurso da parte vencida e possui natureza processual, não se confundindo com eventual satisfação do crédito executado ou com o adimplemento posterior da dívida.

7.

O pagamento de honorários por meio do FUNJUS constitui fato posterior à formação do título judicial e deve ser arguido no momento oportuno, não interferindo na validade da decisão embargada.

8.

A pretensão do embargante representa, na verdade, tentativa de rediscutir os efeitos da sucumbência e afastar a majoração regularmente aplicada, o que se mostra incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção superveniente da execução fiscal por adimplemento não tem o condão de desconstituir a sucumbência fixada nos embargos à execução improcedentes.

2.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC decorre da improcedência recursal e possui natureza processual, independentemente de posterior pagamento da verba.

3.

Fatos supervenientes ao julgamento que não influenciam o resultado da causa não configuram omissão material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.o 1004477-62.2017.8.11.0037, oriundos da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, relacionados à Execução Fiscal n.o 0002140-54.2016.8.11.0037, fundada na CDA n.o 2016789, decorrente do Auto de Infração n.o 2013.13.0084, cujo valor atualizado perfaz R$ 188.470,07 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e sete centavos).

Conforme consta do acórdão embargado, esta Câmara, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar omissão relativa à majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-a em 2% sobre o valor da causa, e rejeitou os embargos do Banco do Brasil S.A., mantendo incólume o julgamento que desproveu a apelação da instituição financeira e preservou a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Nos presentes aclaratórios, a instituição financeira sustenta a existência de omissão relevante no julgado, porquanto não teria sido apreciado fato superveniente comunicado nos autos, consistente na celebração de acordo no âmbito da execução fiscal n.o 0002140-54.2016.8.11.0037, com posterior extinção do feito executivo por adimplemento, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC.

Alega que tal circunstância implicaria perda superveniente do objeto dos embargos à execução e afastaria qualquer majoração ou nova condenação em honorários, uma vez que a verba advocatícia teria sido satisfeita no âmbito do acordo, por meio do FUNJUS, o que configuraria
bis in idem
.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com reconhecimento da perda superveniente do objeto e revogação da majoração honorária; subsidiariamente, postula o afastamento de nova verba sucumbencial diante da alegada quitação já efetivada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação do mérito, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado.

No caso em exame, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão que majorou a verba honorária em grau recursal, ao argumento de que não teria sido apreciado fato superveniente consistente na celebração de acordo no âmbito da execução fiscal n.o 0002140-54.2016.8.11.0037, com posterior extinção do feito executivo por adimplemento, circunstância que, em sua ótica, implicaria perda superveniente do objeto dos embargos à execução e afastaria a majoração honorária, sob pena de bis in idem, ante o pagamento da verba via FUNJUS.

De início, verifica-se que o acórdão embargado limitou-se a integrar o julgado anterior para sanar omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando a verba em 2% sobre o valor da causa, sem modificação do resultado do julgamento. Não houve, de fato, manifestação expressa acerca da alegada superveniência de acordo e da extinção da execução fiscal.

Todavia, a análise do vício apontado revela que a omissão suscitada não possui aptidão para infirmar o resultado proclamado.

A extinção superveniente da execução fiscal por adimplemento, ainda que decorrente de acordo homologado, não tem o condão de esvaziar, retroativamente, o julgamento dos embargos à execução anteriormente apreciados e julgados improcedentes. A sucumbência fixada decorre do resultado do processo de conhecimento incidental (embargos à execução), cuja improcedência foi mantida por esta Câmara, não se confundindo com a satisfação posterior do crédito executado.

O fato de as partes terem celebrado acordo no âmbito do executivo não descaracteriza a resistência processual anteriormente estabelecida nem afasta a responsabilidade sucumbencial decorrente do insucesso da pretensão deduzida nos embargos à execução. A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC possui natureza processual, vinculada ao desprovimento do recurso da parte vencida, e opera-se como consequência lógica da manutenção da decisão recorrida.

No tocante à alegação de pagamento da verba honorária por meio do FUNJUS, igualmente não se verifica omissão apta a ensejar efeitos modificativos. A eventual satisfação da verba no âmbito de programa de regularização constitui matéria afeta à fase de cumprimento ou execução da obrigação, não interferindo na validade do título judicial que fixou e majorou os honorários. Eventual compensação, quitação ou inexigibilidade deverá ser arguida no momento processual oportuno, mediante os instrumentos adequados.

Assim, ainda que se reconheça a ausência de referência expressa ao fato superveniente, tal circunstância não possui relevância jurídica suficiente para alterar o desfecho do julgamento, razão pela qual não se configura omissão material nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O que se observa, em verdade, é a tentativa de rediscutir os efeitos da sucumbência e de afastar a majoração honorária regularmente aplicada, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026